Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745388-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Intime-se o Banco Inter SA a se manifestar, em 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC, sobre os novos embargos de declaração de ID 68892856. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator